Tribunal: TJDFT
Processo: 0700974-20.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700974-20.2020.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: AMAURI FERNANDES MAIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE GRAVE DANO OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS. LIMITAÇÃO. FONTES DE RENDA DIVERSAS. DEMONSTRAÇÃO. EXTRATO BANCÁRIO. PROTEÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA ASSEGURADA. JURISPRUDÊNCIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BOA-FÉ. ARGUMENTAÇÃO. CAPACIDADE DE INFIRMAR A CONCLUSÃO. CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE. LIBERDADE DE CONTRATAR. 1. Inviável a concessão do efeito suspensivo ao recurso quando inexiste a presença do risco de grave dano ou de difícil reparação, pois, sendo o autor servidor público federal aposentado, há garantia do recebimento do empréstimo em vista do desconto automático na folha de pagamento. Ademais, a limitação do desconto mensal das parcelas da dívida não ensejará qualquer prejuízo ao banco, haja vista que, conquanto haja o prolongamento do período de pagamento, o débito será acrescido de juros e correção monetária. 2. É cediço que a limitação de desconto, seja em folha ou em conta corrente, objetiva garantir a dignidade do devedor endividado que não tem controle financeiro e acaba comprometendo toda sua renda, sem reservar parte para subsistência. Todavia, havendo o banco requerido obtido êxito em demonstrar através dos extratos bancários do que, conquanto boa parte do salário esteja comprometida com empréstimos, as inúmeras transferências, de elevadas quantias, creditadas/debitadas da conta do autor, além de investimento em moeda virtual (Bitcoin), presume existir outra fonte de renda, capaz de assegurar a proteção da sua pessoa contra qualquer ato de cunho degradante e desumano, bem como lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável. 3. Conquanto defenda que a liberdade contratual não encontra caráter absoluto, devendo ser preservado o atendimento das necessidades básicas de sustento do indivíduo e de sua família, em observância ao princípio da dignidade humana, na situação em comento, considerando os extratos bancários do autor/apelante, ressoa extreme de dúvidas que a dignidade humana não se encontra violada, o que possibilita, em caráter excepcional, seja empregado entendimento diverso daquele utilizado costumeiramente, a fim de manter a sentença que julgou improcedente a limitação de desconto na conta corrente. 4. Correta a sentença ao reduzir o valor das parcelas referente ao empréstimo consignado, se apurou que o montante a qual vinha sendo cobrado do autor estava acima do percentual pactuado pelas partes e permitido pela lei. 5. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 186, 188, inciso I, 944 e 927, todos do Código Civil, 17 e 485, ambos do Código de Processo Civil, 4-A da Lei Complementar 26/1975, 7o e 10, ambos do Decreto 4.751/2003, defendendo a indevida condenação da insurgente ao ressarcimento dos danos materiais e dos danos morais. Apresenta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 186, 188, inciso I, 944 e 927, todos do Código Civil, 17 e 485, ambos do Código de Processo Civil, 4-A da Lei Complementar 26/1975, 7o e 10, ambos do Decreto 4.751/2003, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, depreende-se da simples leitura do acórdão recorrido, que a turma julgadora concluiu que “ a limitação de desconto, seja em folha ou em conta corrente, objetiva garantir a dignidade do devedor endividado que não tem controle financeiro e acaba comprometendo toda a sua renda, sem reservar parte da sua subsistência” (ID 18274533), ao passo que o recorrente, por sua vez, interpôs recurso especial, objetivando a reforma do julgado sob o fundamento da inexistência de ato ilícito a ensejar a reparação dos danos materiais e morais (ID 18871090). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que: “É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do que decidido no acórdão recorrido, sendo aplicada, por analogia, a Súmula no 284/STF” (AgInt no AREsp 1527669/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 11/12/2019). No mesmo sentido, confira-se AgInt no AREsp 1712985/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 29/10/2020. Por derradeiro, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005